Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO MONTANTE CORRESPONDENTE A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos levados a efeito em conta corrente pela instituição financeira demandada.
2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de negócio jurídico de mútuo ao qual aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. O agravante, ao celebrar negócio jurídico de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos.
3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
4. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prevista no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 4.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela são: a) o juízo de plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. A tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste em garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. 5.1. No caso em análise estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida. 5.2. Além disso, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo permite afirmar, com o grau de segurança exigido, que os descontos promovidos em folha de pagamento e em conta corrente interferem na preservação do mínimo existencial, tendo em vista o comprometimento da quase integralidade da remuneração líquida recebida pelo ora agravante.
6. Recurso conhecido e provido.